Tribunal: TJPA
Processo: 0803857-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803857-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOARES

IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO, FRAUDE ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTALERES DIVERSAS DA PRISÃO APLICADAS DE OFÍCIO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÍNTEGRA DOS AUTOS DE ORIGEM NÃO COLACIONADA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR DESPROPORCIONAL. PAGAMENTO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 155, §4º-B, II e IV, 171, §2º-A, 288, 299 e 304, do CP c/c art. 1º, §§1º e 4º, I, da Lei nº 9.613/1998 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material, objetivando a revogação das cautelares do art. 319, do CPP aplicadas e, subsidiariamente, a dispensa do pagamento de fiança, sob as alegações de imposição de ofício e fixação da fiança em valor desproporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve requerimento de imposição de medidas cautelares diversas da prisão; e, (ii) saber se a imposição de fiança em valor incompatível com a condição econômica do coacto configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
é uma ação que requer prova pré-constituída, na medida em que não admite a possibilidade de dilação probatória. Assim, constitui ônus do(a) impetrante a correta instrução dos autos deste remédio constitucional, de modo a demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao(a) paciente.

4. Na hipótese, o impetrante,
apesar de ter acostado a decisão que aplicou ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, não juntou a íntegra dos autos de origem, obstando o exame do conteúdo das manifestações prévias da autoridade policial e do Ministério Público a que fez referência o juízo impetrado, bem como a verificação da existência de manifestação posterior a fim de suprir eventual nulidade. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5. Ausente o interesse de agir quanto ao pleito de dispensa do pagamento da fiança, pois constatado o recolhimento do respectivo valor na origem.

IV. DISPOSITIVO

6
. Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOARES,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 33852483).

Em síntese,
narra que, nos autos do Processo nº 0822154-02.2025.8.14.0401, foram impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 155, §4º-B, incisos II e IV, 171, §2º-A, 288, 299 e 304, do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, §§1º e 4º, inciso I, da Lei nº 9.613/1998 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da imposição de ofício de tais cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal e da fixação de fiança em valor desproporcional.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do
r. decisum
, e, no mérito, a revogação das cautelares diversas da prisão impostas ao coacto, bem como, subsidiariamente, a dispensa do pagamento de fiança.

Indeferido o pleito liminar (ID - 34161189), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 34319337) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 34426899), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

A presente impetração é incognoscível, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que o
habeas corpus

é uma ação que
requer

prova pré-constituída
, na medida em que
não admite
a possibilidade de
dilação probatória
. Portanto, constitui
ônus do(a) impetrante
a
correta instrução dos autos
deste remédio constitucional, de modo a
demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal
imposto ao(a) coacto(a).

Em análise detida dos autos, verifica-se que o

impetrante deixou de instruir devidamente este
writ
, pois, apesar de ter acostado a decisão que aplicou ao paciente medidas cautelares diversas da prisão no ID – 33852484,
não juntou a íntegra dos autos de origem
, providência
essencial à análise da alegação de atuação
ex officio
do juízo inquinado coator
.

Isto porque é
fundamental examinar o conteúdo das manifestações tanto da autoridade policial como do Ministério Público
a que fez referência o juízo impetrado na decisão combatida e que deveriam ter sido trazidas na inicial pelo impetrante, assim como
seria possível verificar no feito originário se não houve manifestação posterior de quaisquer deles a fim de suprir eventual nulidade
, o que acabou obstado pela deficiência na instrução deste
mandamus
, circunstância que, por óbvio, igualmente impede que se avalie a ocorrência de eventual flagrante ilegalidade, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal
[1]
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. VÍCIO SUPERAD
O. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5.
A jurisprudência do STJ entende que a posterior manifestação do Ministério Público pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado supre o vício decorrente da decretação da constrição de ofício
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 203.592 / PI, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2025) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - LAVAGEM DE BENS E VALORES -
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - NULIDADE SUPRIDA PELA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
- EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA - COMPLEXIDADE DO FEITO - ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE - VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1.
Apesar de a autoridade coatora ter aplicado medidas cautelares de ofício, a posterior manifestação do órgão ministerial pela manutenção das medidas supre eventual nulidade, em linha com o entendimento consolidado pelo STJ
.

(...)

4. Ordem denegada.”
(TJ/MG, 3820211-62.2025.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 22/10/2025) (grifo nosso)

Por fim,
no que tange ao pleito subsidiário de dispensa do pagamento de fiança
, em uma breve consulta aos autos de origem junto ao sistema PJe, vê-se que,
no dia 07/04/2026, foi juntado pelo impetrante o comprovante de pagamento do valor arbitrado pelo juízo
a quo
, cumprindo integralmente a obrigação e, assim, afastando o interesse de agir neste ponto.

Ante o exposto,
não conheço

deste
habeas corpus
.

É como voto.

[1]

Art. 654
. (...)
§2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Belém, 28/05/2026